Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-37.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Contrato Bancário – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Recurso parcialmente provido.*